Tribunal: TJDFT
Processo: 0701845-57.2019.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela autora em que pleiteia seja indenizada pelos danos morais sofridos, bem como lhe seja restituído, integralmente, o valor pago pelos serviços odontológicos. Requer a procedência total dos pedidos iniciais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. A autora, ora recorrente, informa que celebrou contrato de prestação de serviços odontológicos junto a ré, ora recorrida, concernente aos procedimentos de tartarectomia, profilaxia, aplicação de flúor, restauração e entrega de placa de bruxismo, não tendo esta ocorrida no prazo acertado.
5. Ainda que reconhecida a revelia, tal fato não tem o condão, por si só, de ensejar a total procedência do pedido inicial, tendo em vista que, conforme informado pela própria autora e pelo ID 14843005, os serviços de profilaxia, aplicação tópica de flúor foram efetivamente realizados, não havendo verossimilhança, nem comprovação de que tais procedimentos ocorreram de forma irregular.
6. O inadimplemento contratual, em razão da demora em receber a placa de bruxismo, por si só, não enseja indenização por danos morais, porquanto tal caracterização exige a demonstração de circunstâncias excepcionais, o que não sói ocorrer no caso dos autos.
7. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional.
8. Ainda que a situação possa ter trazido aborrecimentos à autora, tal fato não fora suficiente para ofender-lhe a dignidade ou a honra. Até porque, deve se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar.
9. Escorreita, pois, a sentença que, descontados o valor dos serviços realizados, determinou a restituição do importe pago pela autora, rechaçando o pedido de danos morais.
10. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade, todavia, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões (art. 55, da Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).